Tribunal: TJDFT
Processo: 0721214-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721214-05.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE LACERDA SOARES PACIENTE: BERNARDO ANTONIO DE BARROS LIMA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Felipe Lacerda Soares, OAB-DF 46.282, em favor de BERNARDO ANTONIO DE BARROS LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada na ação penal no 0740642-04.2020.8.07.000, em que figura como réu por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada por suposta fuga do acusado, mas que o mandado de prisão foi cumprido em seu endereço residencial, o que demonstraria a ausência do pressuposto de fato que embasou a decretação da medida cautelar extrema. Afirma que o acusado, ora paciente, nunca mudou de endereço e que as tentativas frustradas de intimação e citação na sua casa ocorreram em razão de transtornos psiquiátricos de seus genitores, com quem reside. Pede, então, a imediata restituição da liberdade da paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. Segundo consta da decisão impugnada, o paciente fora preso em flagrante, sendo-lhe concedida liberdade provisória cumulada com as seguintes obrigações: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e III- proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV — permanência em casa a partir das 23h. Recebida a denúncia em 04/05/21, o Ministério Público ofertou acordo de não persecução penal, mas o acusado não foi encontrado para citação/intimação no endereço informado, sobrevindo, então, citação por edital e suspensão do processo, com base no art. 366, do CPP. Na mesma decisão, a requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva, haja vista o descumprimento das medidas cautelares alternativas fixadas e o paradeiro incerto e não sabido do acusado. A segregação cautelar, portanto, está respaldada no art. 312, §1o, do CPP, não despontando, neste exame, ilegalidade a ser sanada. A alegação de que o mandado de prisão foi cumprido em sua residência, situação que demonstraria a ausência do pressuposto de fato ensejador da medida extrema, não está comprovada nos autos. Com efeito, o mandado de prisão não foi anexado aos autos para demonstrar o local do seu cumprimento e suas circunstâncias, tampouco a certidões de intimação/citação anteriores, o que impede, de igual modo, compreender como as diligências foram empreendidas. Trata-se, portanto, de alegação vazia, uma vez que não comprovada nos autos, sendo dever do impetrante, máxime na condição de advogado constituído, promover a adequada instrução do feito, especialmente no que se refere às questões por ele mesmo suscitadas. Assim sendo, demonstrada a regularidade do cabimento da prisão preventiva, decretada com fundamento no art. 312, §1o, do CPP, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator